Tribunal: TJBA
Processo: 8145871-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145871-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AURELIO ROBERTO DA FONSECA

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, DIANE NASCIMENTO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “determinando a extinção do processo com resolução do mérito, com esteio no art 487, inciso I do CPC, para condenar o Estado da Bahia a proceder ao pagamento das parcelas vencidas do auxílio transporte devidas ao Autor até sua regulamentação, calculadas nos termos do art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, excluídas as parcelas fulminadas pela prescrição quinquenal.“ Preliminar de suspensão do processo rejeitada. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0007725-69.2016.8.05.0000 já julgado, com processo expressamente dessobrestado. O efeito suspensivo do recurso especial interposto contra acórdão que julga IRDR (art. 987, §1º, CPC) refere-se apenas à aplicação da tese jurídica a casos futuros, não impedindo o prosseguimento e julgamento dos processos já em curso. Ilegitimidade ativa não configurada. A presente ação não se fundamenta exclusivamente na decisão proferida no mandado de segurança coletivo impetrado pela ASPRA, mas principalmente na tese jurídica fixada no IRDR, que tem eficácia vinculante para todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito (art. 985, I, CPC). Interesse processual demonstrado. No mérito, aplicação da tese jurídica fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000: "Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, caput, e §§1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial." A alegação de violação ao art. 169 da CF não prospera, pois a exigência de prévia dotação orçamentária refere-se à concessão de vantagens ou aumento de remuneração, criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, o que não é o caso do auxílio-transporte, verba de natureza indenizatória. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal ressalva que as despesas realizadas em face de decisão judicial não se inserem nos limites com gastos de pessoal (art. 19, § 1º, IV, LRF). Aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros a partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), mantendo-se, quanto ao período anterior, os índices estabelecidos na sentença. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8145871-72.2021.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelada AURELIO ROBERTO DA FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.